Tribunal: TJMT
Processo: 1009589-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009589-21.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – DIAMANTINO
Agravante : SEBASTIÃO HORÁCIO CAPELETO
Agravado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1009589-21.2020.8.11.0000
O agravante Sebastião Capeleto peticionou junto ao Id no 42342487, informando a ausência de interesse no prosseguimento do recurso, motivo pelo qual pediu o acolhimento da desistência deste agravo de instrumento.
O terceiro Ismael Capeleto manifestou-se no Id no 45257954 contrário à homologação da desistência do recurso, dizendo que a manifestação do agravante “ocorreu em total desatenção com os interesses dos demais atingidos pelo ato (decisório)”, cujos efeitos prejudiciais atingiram todos os coexecutados nos autos de origem, e por “razões nada ortodoxas”, derivada de conflito familiar, e pediu o prosseguimento do recurso, com a sua admissão no polo ativo em sub-rogação ao recorrente Sebastião. E, na sequência, interpôs recurso de agravo interno contra a decisão de Id no 41284970, que recebeu o agravo de instrumento e indeferiu pedido de efeito suspensivo (cf. Id no Id no 45257961).
D E C I D O
A desistência do recurso constitui ato jurídico unilateral não receptícios, não dependendo de aceitação/anuência da parte ex adversa ou de litisconsortes, consoante a ratio essendi do art. 998 do CPC (“O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”), e, assim sendo, a desistência produz efeitos jurídicos a partir do momento em que é manifestada nos autos, independendo de homologação judicial, esta que possui a finalidade apenas de encerrar o procedimento recursal.
O pedido de substituição/sucessão processual feito pelo terceiro Ismael não possui qualquer amparo legal, até porque, sendo coexecutado no processo de origem, se não concordou com a decisão judicial, deveria tê-la impugnado oportunamente, já que “cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais” (CPC, art. 997); por outro lado, apesar de ser admito a interposição de agravo interno por terceiro, vê-se que, quando a petição recursal foi protocolizada, já havia sido manifestada a desistência nos autos, e, depois, de todo modo, com a desistência do agravo de instrumento, o agravo interno perderia o seu objeto.
Pelo exposto, homologo a desistência do recurso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Prejudicado o conhecimento das manifestações do terceiro junto aos Id’s no 45257954 e 41284970.
Adotadas as providências de estilo, arquive-se.
Sem custas.
Publique-se e intimem-se.
Cuiabá-MT, 10 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator